Tribunal: TJMT
Processo: 0001526-62.2012.8.11.0078
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001526-62.2012.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA (VÍTIMA), VALDIRENE ALMEIDA SILVA - CPF: 070.867.581-67 (APELANTE), LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 043.844.195-89 (ADVOGADO), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIRENE ALMEIDA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – ARTIGO 121, §2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CORRESPONDÊNCIA COM AS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS –
APELO DESPROVIDO
– EM CONCORDÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário à determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001526-62.2012.8.11.0078

APELANTE: VALDIRENE ALMEIDA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Valdirene Almeida Silva
, contra decisão proferida pelo Juízo
Vara Única da Comarca de Sapezal
que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou a apelante como incursa nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
, bem como
afastou
a incidência da qualificadora por motivo torpe.

Nas razões recursais, a defesa alega que a decisão foi
manifestamente contrária à prova dos autos
, motivo pelo qual requer que o julgamento seja anulado e, consequentemente, seja a apelante submetida a novo julgamento perante o Tribunal do Júri (id. 57345455).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público postula o
desprovimento
do recurso (id. 57345457).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 58560466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIRENE ALMEIDA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas razões recursais a defesa insurge-se contra a decisão do e. Tribunal do Júri, que condenou a apelante
Valdirene Almeida Silva
como incursa nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
e, por outro lado,
afastou
a incidência da qualificadora por motivo torpe.

No caso em tela, a defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos por terem afastado as teses suscitadas pela defesa quanto à ausência de
animus necandi
e de que o golpe foi praticado com propósito de advertir a vítima.

Com efeito,
não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário à determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar
totalmente divorciada
de qualquer elemento produzido nos autos.

In casu
, a denúncia narra que, no dia 06 de novembro de 2011, a apelante, com
animus necandi
, utilizando-se de uma arma branca (faca), por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
José Andrade de Oliveira
.

Extrai-se da exordial que, no dia anterior aos fatos, a vítima subtraiu a bolsa da apelante, motivo pelo qual a apelante dirigiu-se até à vítima e lhe indagou a respeito, tendo a vítima permanecido calada.

Posteriormente, a vítima supostamente ameaçou a apelante que, em resposta, de posse de uma faca de mesa, desferiu um golpe na região do abdômen da vítima
José de Andrade de Oliveira
, evadindo-se do local.

Analisando o conjunto probatório dos autos, observa-se que inexiste
in casu
decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Isso porque, ao ser interrogada perante o Tribunal do Júri, a apelante apresentou versão confusa sobre o eventual furto de seus pertences. Afirmou, ainda, que encontrou a faca na calçada e que a usava para o consumo de drogas. Asseverou que, ao questionar a vítima sobre seus pertences, essa passou a ameaçá-la e que, em reação, desferiu o golpe, pois se sentiu com medo e humilhada pelas palavras da vítima. Por fim, informou que agiu sobre efeito de entorpecentes.

Nada obstante, ao contrário do que declarado pela apelante, a testemunha
José da Silva
declarou que, embora não tenha presenciado o momento da agressão,
não houve qualquer discussão, briga, ameaça ou desentendimento entre as partes no local
.

Vejamos:

“
Acusação
: O senhor notou lá no local alguma briga, alguma discussão?

Testemunha
: Não, nada disso, nada disso (...)

Acusação
: Mas o senhor não presenciou nenhuma discussão deles

Testemunha
: Não, não, discussão, nada disso”

No mesmo sentido, em juízo, a ex-esposa da vítima,
Domingas Silva da Costa Oliveira
, afirmou que:

“O que eu sei é que ele [vítima] tava num bar, ela [apelante] chegou, o que o povo comenta né, ela pediu um isqueiro, ele falou que não dava, ela saiu e quando voltou aí furou ele, ele tava de costas quando ela voltou; (...)”.

Além disso, conforme o depoimento em juízo do Investigador de Polícia
Francisco de Assis Machado Silva
, a apelante, ao ser questionada inicialmente, não informou qualquer discussão ou briga entre as partes, mas, pelo contrário, apresentou motivo diverso para o cometimento do crime:

“
Francisco
: (...) depois em entrevista com ela [apelante], não oficialmente, ela falou mesmo que tinha esfaqueado a vítima, eu perguntei porque, ela falou porque ele tinha furtado o dinheiro que estava na bolsa dela.

Acusação
: ela falou que ele tinha furtado o dinheiro dela?

Francisco
: Sim, esse seria o motivo”

Diante disso, verifica-se que a versão apresentada pela apelante restou isolada nos autos, sobretudo porque as declarações das testemunhas comprovaram que não houve qualquer discussão entre as partes que ensejaria eventual reação da apelante em advertência à vítima.

Assim, a decisão prolatada pelo conselho de sentença fundou-se nos elementos probatórios produzidos pela acusação, especialmente pelo o que declarado pela testemunha
José da Silva
, que afirmou que não houve brigas ou ameaças entre a vítima e a apelante, motivo pelo qual sua decisão não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos.

A propósito, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que não cabe anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova (AgRg no AREsp 523.897/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

Por fim, a apelante pretende o
prequestionamento
da matéria, para eventual interposição de recurso nas cortes superiores.

Contudo, é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020